Tribunal: TJDFT
Processo: 0001808-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001808-75.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARILENE DE FATIMA FREITAS, MILTON MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o DF com base no Princípio da Cooperação, no prazo de 15(quinze) dias sobre a petição dos Apelados informando que na partilha o imóvel em questão foi partilhado para outro Herdeiro e assim fica impossível delimitar a responsabilidade tributária de cada contribuinte no feito. A questão já foi decidida pelo STJ e o após venham os autos conclusos para o julgamento da APCiv, exceto se houver pedido de desistência do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator